Tribunal: TJPA
Processo: 0811746-93.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811746-93.2022.8.14.0000

PACIENTE: EDUARDO MENEZES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 2A VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0811746-93.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DÉBORA DAYSE CASTRO DE SOUSA.

PACIENTE: EDUARDO MENEZES DOS SANTOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DA COMARCA DE BELÉM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV DO CPB.
NEGATIVA DE AUTORIA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INEXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
.
NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ARTIGO 226 DO CPP. DESCABIMENTO.
EMBORA O NOVO ENTENDIMENTO DAS CORTES SUPERIORES TENHA AFASTADO A ANTERIOR INTERPRETAÇÃO DE QUE AS REGRAS CONTIDAS NO ARTIGO 226 DO CPP, SERIAM “MERA RECOMENDAÇÃO”, ENTRETANTO, EXISTEM, NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL, CONFORME DEMONSTRADO NO PRÓPRIO AUTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUE O CORRÉU ERIK RUAN DA SILVA DE AZEVEDO PASSOU A DESCREVER AS CARACTERÍSTICAS DO PACIENTE E DECLINADO O SEU PRENOME
.
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
MOTIVADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DOS ARTIGO 312, DO CPP, INVIABILIZANDO SUA SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, INSTRUÇÃO PROCESSUAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COACTO FORAGIDO.
IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA 08 DO TJPA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. As alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e inexistência de materialidade delitiva não merecem prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

2. No que concerne à tese de nulidade no reconhecimento fotográfico realizado em delegacia, em afronta ao disposto no artigo 226 do CPP, na espécie, não se verifica o constrangimento ilegal apontado, vez que, embora o novo entendimento das Cortes Superiores tenha afastado a anterior interpretação de que as regras contidas no artigo 226 do CPP, seriam “mera recomendação”, entretanto, existem, nos autos da ação penal, conforme demonstrado no próprio Auto de Reconhecimento Fotográfico que o corréu ERIK RUAN DA SILVA DE AZEVEDO passou a descrever as características do paciente e declinado o seu prenome EDUARDO, e, após a descrição do coacto, é que foram mostradas as fotos para que o corréu anteriormente mencionado fizesse o reconhecimento. Como se constata, não houve simplesmente o reconhecimento fotográfico, pois anteriormente o corréu ERIK AZEVEDO descreveu fisicamente o ora paciente, afirmando em seu depoimento que o planejamento da empreitada criminosa fora realizada pelo coacto EDUARDO MENEZES DOS SANTOS, pertencente a facção criminosa Comando Vermelho e ocupante do cargo de Torre do Bairro do Bonfim, pagando a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), pela execução do delito;

3. Verifica-se a presença dos elementos concretos a justificar a decretação da custódia. O magistrado
a quo
, motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando a necessidade da manutenção da prisão, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, tendo em vista que a gravidade do delito, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, tendo em vista a possibilidade concreta do acusado se eximir da possível aplicação da sanção penal imposta, pois o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, pois o paciente se encontra foragido do distrito da culpa, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP;

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 26 de setembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de EDUARDO MENEZES DOS SANTOS, que teve sua prisão preventiva decretada no dia 16/08/2022, acusado pela prática do crime previsto nos artigos 121, § 2º, inciso IV, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém.

A impetrante alega que não há indícios algum de autoria e que toda a narrativa não passou pelo crivo do contraditório, uma vez que o corréu ERIK RUAN DA SILVA DE AZEVEDO não foi ouvido na presença de seu advogado, já que ouvido apenas em sede policial, além disso o reconhecimento do coacto se deu através de fotografia, contrariando o que preceitua o artigo 226 do CPP.

Aduz ainda que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) negativa de autoria, insuficiência de provas e inexistência de materialidade delitiva; b) a decisão que decretou a prisão preventiva foi fundamentada de forma genérica, além da ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar; c) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requer a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, com a suspensão da ação penal até o julgamento do presente
writ
, declarando nulo o reconhecimento fotográfico, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 10735035 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao
writ
(Doc. Id. nº 10808425 - páginas 1 e 2), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 10898026 - páginas 1 a 6).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 18/05/2022, por volta das 07H00, a vítima JOCELINO CARDOSO SEPEDA, Policial Militar da Reserva, estava no pátio de entrada da sua residência, localizada na Rua Jardim Hespérides, 97, bairro São Francisco, Distrito de Mosqueiro, cidade de Belém, Estado do Pará, deitado numa rede se embalando.

Ao perceber a vulnerabilidade da vítima, 03 (três) indivíduos se aproximaram a pé do local do crime, de modo que um dos executores efetuou de longe, 02 (dois) disparos de arma de fogo na cabeça da vítima. Em seguida, os 03 (três) agentes empreenderam fuga do local do crime, também a pé, ao passo que a vítima foi socorrida por terceiros e levada para o hospital, contudo, não resistiu e veio à óbito.

Instaurado Inquérito Policial para apurar os fatos, constatou-se que a vítima era Policial Militar aposentado há aproximadamente 05 (cinco) anos. Ocorre que, à época do crime, estava ocorrendo diversos atentados contra agentes de segurança pública, sendo que, em menos de uma semana, mais de 15 (quinze) policiais militares, fossem eles da ativa ou não, sofreram atentados na região. Nesse sentido, concluiu-se que a motivação do crime em comento foi, unicamente, em razão da vítima ter pertencido ao quadro da Polícia Militar. A profunda a investigação, identificou como o mandante o paciente, o qual é faccionado ao Comando Vermelho, ocupando um papel de liderança na facção, qual seja, o “cargo de torre”.

De acordo com o interrogatório do corréu ERIK RUAN DA SILVA DE AZEVEDO, foi identificada a seguinte dinâmica na conduta criminosa em comento:
“EDUARDO entrou em contato telefônico com o indivíduo chamado de EMERSON, para que esse intermediasse a contratação de agentes para executarem a vítima, oferecendo R$ 1.000,00, para cada indivíduo que participasse da ação criminosa
”
. Por conseguinte, foram contratados ERIK RUAN DA SILVA DE AZEVEDO, THIAGO FRANCISCO ROLDÃO DA SILVA, vulgo “NEGUINHO”, e MESSIAS SANTOS DA SILVA para realizarem a ação criminosa.

No momento do crime, estavam ERIK, o qual tinha a função de indicar se a vítima estaria em casa e qual o momento os outros agentes poderiam aproximar-se para iniciar a execução do crime, EMERSON, que daria apoio moral para o cometimento do crime e THIAGO, vulgo “NEGUINHO”, que estava armado com um revolve calibre 38 e desferiu 02 (dois) tiros na cabeça da vítima. A função de MESSIAS no crime, era encontrar os agentes supramencionados em uma dada localidade, a fim de auxiliá-los a fugirem por meio do rio. Assim, efetuada a conduta criminosa, os agentes se encontraram com Messias e foram conduzidos numa rabeta, cada um para uma localidade, a fim de se furtar da polícia. Cumpre ressaltar que, durante todo o tempo o paciente efetuava contato telefônico com os mencionados agentes, a fim de ter controle integral da conduta criminosa. Por fim, cumpre salientar que, consta nos autos que THIAGO FRANCISCO ROLDÃO DA SILVA veio a óbito em decorrência de intervenção policial no Distrito de Mosqueiro e que MESSIAS SANTOS DA SILVA também veio a óbito no município de Santo Antônio do Tauá, em decorrência de intervenção policial.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

As alegações de negativa de autoria, insuficiência de provas e inexistência de materialidade delitiva não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

DA NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

No que concerne à tese de nulidade no reconhecimento fotográfico realizado na delegacia, em afronta ao disposto no artigo 226 do CPP, a impetração alega que se trata de reconhecimento tendencioso.

Na espécie, não verifico o constrangimento ilegal apontado, vez que, embora o novo entendimento das Cortes Superiores tenha afastado a anterior interpretação de que as regras contidas no artigo 226 do CPP, seriam “mera recomendação”, entretanto, não assiste razão a impetrante, visto que tal alegação não é a única a identificar a autoria por parte do ora impetrante como mandante do delito.

Existem, nos autos da ação penal, conforme demonstrado no próprio Auto de Reconhecimento Fotográfico que o corréu ERIK RUAN DA SILVA DE AZEVEDO passou a descrever as características do paciente e declinado o seu prenome EDUARDO, e, após a descrição do coacto, é que foram mostradas as fotos para que o corréu anteriormente mencionado fizesse o reconhecimento.

Como se constata, não houve simplesmente o reconhecimento fotográfico, pois anteriormente o corréu ERIK AZEVEDO descreveu fisicamente o ora paciente, afirmando em seu depoimento que o planejamento da empreitada criminosa fora realizada pelo coacto EDUARDO MENEZES DOS SANTOS, pertencente a facção criminosa Comando Vermelho e ocupante do cargo de Torre do Bairro do Bonfim, pagando a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais), pela execução do delito.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO

Verificando os autos, a impetrante não juntou cópia do decreto preventivo, mas, em consulta ao Sistema Pje obteve-se o referido
decisum
e, denota-se tal argumento não merece prosperar, visto que o juízo
a quo
decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, pois o delito imputado ao coacto é de elevada gravidade, pela necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pois a fuga do paciente do distrito da culpa demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar uma possível aplicação da lei penal, conforme se lê nos trechos da decisão
in verbis
:

[...]O Delegado de Polícia da Divisão de Homicídios da Polícia Civil do Estado do Pará, ingressou com representação pela prisão preventiva do nacional EDUARDO MENEZES DOS SANTOS.

Narra-se nos autos, que no dia 18/05/2022, o policial militar JOCELINO CARDOSO SEPEDA, foi vítima do crime de homicídio perpetrado pelos acusados EDUARDO MENEZES DOS SANTOS e ERIK RUAN DA SILVA DE AZEVEDO, e outros (já falecidos).

Segundo os autos, a execução do crime teria sido efetuado pelo acusado ERIK RUAN e mais dois comparsas, ao passo que o indiciado EDUARDO MENEZES DOS SANTOS foi quem orquestrou toda a ação criminosa, e ainda teria pago a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada autor do crime.

O indiciado ERIK, em seu interrogatório, confirmou que o pagamento de sua parte foi devidamente realizado. ERIK afirmou, ainda, que EDUARDO estava em constante comunicação com THIAGO “NEGUINHO” (o autor dos disparos) por meio de telefone celular, isto é, mesmo distante ou fora da ação imediata do fato, EDUARDO comandava e tinha total controle dos eventos criminosos, mesmo à distância.

Por fim, ERIK informou que EDUARDO é membro da facção criminosa COMANDO VERMELHO atuante no Estado do Pará, e, supostamente, ocuparia um cargo de destaque no âmbito da ilha de Mosqueiro, qual seja: o cargo de Torre.

Segundo a autoridade representante, o acusado EDUARDO MENEZES DO SANTOS está foragido, portanto, sua prisão provisória é imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, por garantia da instrução criminal, bem como para preservação da ordem pública.

Relatado. Decido.

A prisão preventiva pode ser decretada pelo juiz, desde que presentes os pressupostos (fumus comissi delicti), fundamentos (periculum libertatis) e condições de admissibilidade previstas em lei.

As condições de admissibilidade são disciplinadas pelo o art. 313 do Código de Processo Penal e resultam, de plano, verificadas no caso em análise, já que o crime imputado ao acusado é doloso e a pena ultrapassa quatro anos de reclusão.

A prisão preventiva somente deve ser decretada quando ineficaz a aplicação de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código De Processo Penal. Nos autos em apreço, a aplicação de tais medidas se mostra ineficaz.

No que diz respeito aos pressupostos da prisão preventiva, também previstos no art. 312 do Código De Processo Penal, denota-se que estão presentes nos autos mediante os depoimentos testemunhais colhidos, laudo pericial, e os videos capturados. Entende-se os pressupostos, o fumus comissi delicti, isto é, os indícios de autoria e a prova da materialidade.

Em relação aos fundamentos da prisão preventiva - periculum libertatis, estes também estão dispostos também no art. 312 do Código De Processo Penal, a saber: “garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal”.

No caso sob enfoque, presentes os fundamentos da conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal e da preservação da ordem pública em razão da periculosidade do representado demonstrada pelo modo de execução do crime e por seus antecedentes criminais, de modo que, em liberdade, representa ameaça à ordem pública.

Por outro lado, o referido indiciado encontra-se foragido, prejudicando a instrução criminal e a aplicação da lei penal, impondo-se assim seu recolhimento provisório ao cárcere.

Isto posto, com fulcro nos art. 311, 312, todos do CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de EDUARDO MENEZES DOS SANTOS, brasileiro, natural de Belém/PA, filho de Keyth Susan Menezes dos Santos, RG 6424541-1, com domicílio cadastrado em WE 29, número 311, Bairro Coqueiro, Ananindeua/PA, atualmente em local incerto e não sabido, vez que presentes os pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade previstos em lei.[...]

Verifica-se dos autos que a autoridade inquinada coatora decretou a prisão preventiva do coacto juntamente com outro envolvido, compreendendo ser imprescindível para a garantia da ordem pública, pela instrução processual e eventual aplicação da lei penal, tendo em vista que a gravidade do delito de homicídio, com repercussão social e a instabilidade social pela prática delitiva, a qual gera grande temor na sociedade, desestabilizando a ordem pública e pela periculosidade do agente, já comprovada pela prática ostensiva do crime em análise, tendo em vista a
possibilidade concreta do acusado se eximir de uma possível aplicação da sanção penal imposta, já que o mandado de prisão preventiva ainda não foi cumprido, pois o paciente se encontra foragido do distrito da culpa
.

Ora, ao contrário do alegado pela impetrante, a prisão preventiva foi decretada em razão de circunstâncias concretas do crime descritas minuciosamente pelo magistrado no
decisum
. Fundamentou-se, também, na necessidade de se assegurar o cumprimento do decreto prisional, pois a fuga do paciente do distrito da culpa demonstra a nítida intenção de obstaculizar o andamento da ação criminal contra si deflagrada e de evitar uma possível aplicação da lei penal, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no
decisum
, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública, pela instrução processual e eventual aplicação da lei penal, inviabilizando, inclusive a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente Habeas Corpus e na parte conhecida denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

Belém. (PA), 26 de setembro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 26/09/2022